Tribunal: STF
Processo: ARE 1537992
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco (Doc. 21).



    Na origem, os agravantes impetraram Mandado de Segurança contra atos do Comandante Geral da Polícia Militar de Pernambuco e do Presidente da FUNAPE, alegando que fazem parte da reserva remunerada da Polícia Militar e responderam a processo administrativo e a processo crime, sendo declarados, por decisão administrativa, indignos ao oficialato, o que ensejou a demissão ex-officio da Corporação Castrense (Doc. 5). 



    Relatam que durante o trâmite dos processos sofreram suspensão de seus proventos de aposentadoria, o que fora revertido por decisão proferida em mandado de segurança. Após a conclusão do processo, afirmam que tiveram seus proventos de aposentadoria novamente suspensos por atos das autoridades coatoras. 



    Sustentam que tal sanção não poderia ser aplicada por ausência de previsão legal, bem como que violou a autoridade da decisão proferida em mandado de segurança anterior, além de ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal (Doc. 5).



    O Juízo singular concedeu a segurança postulada ao fundamento de que em respeito ao direito adquirido, inserido no artigo 5º, XXXVI, da CF/1988, o direito a percepção dos proventos de aposentadoria não pode ser cessado em virtude de decisão proferida em processo administrativo posterior à concessão da aposentadoria (Doc. 13).



    O Tribunal de origem reformou a sentença para denegar a segurança, em acórdão cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 21, fl. 34):



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. EX-OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO. SUBMISSÃO A CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PERDA DO OFICIALATO POR DECISÃO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASSAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMETIDA NA ATIVA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA QUE SE IMPÕE COMO EFEITO FINANCEIRO DA DEMISSÃO DO MILITAR EX OFFICIO. REEXAME PROVIDO.” 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 26), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANÍBAL RIBEIRO VAREJÃO JUNIOR alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, II, XXXVI e XXXIX, da CF/1988, sustentando, em suma, que (i) tanto a ação penal quanto o processo administrativo que determinou a demissão não autorizam a cassação da aposentadoria, por ausência de previsão legal expressa; (ii) a aplicação de cassação de aposentadoria viola os princípios da legalidade, do direito adquirido e da reserva legal, previstos no art. 5º, II, XXXVI e XXXIX, da Constituição Federal (Doc. 26).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, com base nas Súmulas 282, 356, 279, 280 e 284 do STF (Doc. 36).



    No Agravo, a parte recorrente defende a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares (Doc. 38).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 26, fl. 21):



    “No contexto geral se vê que esse debate, além de afetar jurisdicionados, por violar direitos fundamentais da pessoa humana, faz erigir clara a repercussão geral da questão debatida, ante o abuso do Estado que insiste em penalizar aposentados e reformados após sua aposentadoria, afetando direito líquido e certo daqueles que contribuíram durante toda uma vida para auferirem seus proventos. Diante disso, fica claro que, para efeito de repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes dos pontos de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Ainda que fosse possível superar esses graves óbices, esta CORTE já decidiu que a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos, mesmo em caráter disciplinar.



    Nesse sentido:



    “Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 



    2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.



    3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.



    4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública.



    5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.



    6. Arguição conhecida e julgada improcedente.” (ADPF 418, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 30/4/2020)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CORONÉIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVERSÃO DA PENA DA PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. ADPF Nº 418. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem concedeu a segurança ao fundamento de que não seria possível a aplicação da pena de cassação de aposentadoria em sede administrativa, reconhecendo o direito do impetrante e determinando em definitivo o seu imediato restabelecimento.



    2. Esta Suprema Corte, no julgamento da ADPF 418/DF, concluiu pela compatibilidade da aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos.



    3. A penalidade de perda da função pública abrange aposentadorias em regime estatutário. Ainda mais se cuidando de servidores militares, sobre os quais o art. 142, § 3º, I, da Constituição da República - que por força do art. 42, § 1º, da CF é aplicável aos militares estaduais - dispõe, expressamente, que as patentes, com prerrogativas direitos e deveres, são asseguradas aos oficiais da reserva ou reformados.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.493.599 AgR, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje de 28/3/2025)



    O Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, bem como à luz da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, em especial a Lei Estadual 6.783/1974 (Estatuto dos Policiais Militares de Pernambuco), concluiu pela possibilidade de cessação dos proventos de inatividade militar do recorrente, ante a aplicação de penalidade administrativa.



    Para tanto, apresentou as seguintes razões (Doc. 21, fl. 6):



    “(...) os fatos que deram origem ao Conselho de Justificação - que, repita-se, culminou com a perda do posto e da patente de oficial do impetrante, por decisão desta e. Corte, e, ato contínuo, com a sua demissão ex officio, por ato do Governador do Estado -, sucederam quando o militar ainda se encontrava na ativa.



    Inclusive, o próprio impetrante invoca na petição inicial desta ação o Mandado de Segurança de nº 105450- 2, que sustou o bloqueio da sua remuneração enquanto este se encontrava (ainda na atividade) afastado provisoriamente das suas funções, por força do Decreto nº 23.482 de 14 de agosto de 2001, em fase antecedente à instauração do Conselho de Justificação.



    (...)



    É igualmente certo, também, que o acórdão do Processo de Justificação de nº 106901-8 transitou em julgado em 20/03/2015, conforme informações colhidas no sistema de acompanhamento processual deste Tribunal – Sistema Judwin.



    (...)



    Quanto à alegação de que a cassação da aposentadoria do impetrante teria ofendido a coisa julgada formada no MS 105450-2, observo, em primeiro plano, que o aludido mandamus teve como causa de pedir o bloqueio do pagamento da remuneração do impetrante enquanto este ainda estava na ativa, por ocasião do seu afastamento provisório da Corporação, por força do Decreto nº 23.482 de 14 de agosto de 2001, exarado após a instauração de ações penais em seu desfavor, em fase anterior à instauração do Conselho de Justificação.



    (...)



    Como se vê, o acórdão determinou a continuidade do pagamento da remuneração do impetrante enquanto estivesse ele afastado provisoriamente das suas funções, em observância ao art. 14, caput, da Lei nº 11.929/2001, que autorizava o Governador do Estado a determinar, por decreto, o afastamento das funções exercidas por Policiais civis e Militares estaduais, “que estivessem submetidos a procedimentos administrativo, militar, policial, judicial, inquérito civil e comissão parlamentar de inquérito, por prática de ato incompatível com a função pública, sem prejuízo da remuneração”. 



    Todavia, conforme alhures mencionado, a Seção Criminal deste Tribunal de Justiça determinou a perda do posto e da patente de oficial do impetrante, no bojo do Pedido de Justificação nº 106901-8, ação esta de natureza especial que teve o seu trânsito em julgado em 20/03/2015, conforme informações colhidas no sistema de acompanhamento processual deste Tribunal – Sistema Judwin. 



    Desse modo, foi exatamente em cumprimento ao que restou decidido por esta Corte pela Seção Criminal que o Governador do Estado editou o ato de demissão ex officio nº 6287, de 20/07/2015 (retro transcrito), com fulcro no art. 1º da Lei nº 6.957/1975. 



    Assim, é induvidoso que o afastamento do impetrante se tornou definitivo, após o curso de procedimento próprio, em que observados o contraditório e a ampla defesa, e cuja decisão final encontra-se albergada pelo manto da coisa julgada. 



    (...)



    De outra parte, registro que a circunstância de o militar ter sido excluído da Corporação sem a existência de uma sentença penal condenatória em seu desfavor, não invalida a pena contra ele aplicada, à vista do pacífico reconhecimento doutrinário e jurisprudencial acerca da independência entre as esferas penal e administrativa (e, a fortiori, com a jurisdição especial exercida pelo Poder Judiciário nos feitos declaratórios de indignidade para com o oficialato).



    (...)



    Em feitos análogos, tenho sustentado o entendimento de que a cessação dos proventos de inatividade constitui mero efeito financeiro decorrente da penalidade de exclusão da Corporação, tal e qual ocorre com o militar da ativa, cuja exclusão igualmente acarreta idêntico efeito financeiro (a cessação da remuneração). 



    Deveras, tratando-se de transgressão disciplinar cometida no serviço ativo, o militar inativo deve ser chamado a responder por ela, suportando todas as consequências que sobre ele recairiam caso ainda estivesse na ativa, inclusive a supressão da remuneração como efeito da penalidade de exclusão da Corporação.



    (...)



    Deveras, no plano normativo estadual, o art. 3º da Lei Estadual nº 6.783/1974 (Estatuto dos Policiais Militares de Pernambuco) prevê que os militares submetidos àquele Estatuto encontram-se em uma das seguintes situações: 1ª) ou estão na ativa; 2ª) ou estão na inatividade, situando-se, nesse caso, (i) “na reserva remunerada, quando pertencem à reserva da Corporação e percebem remuneração do Estado de Pernambuco, porém sujeitos, ainda, à prestação de serviço na ativa, mediante convocação” ou se encontram (ii) “reformados, quando tendo passado por uma das situações anteriores, estão dispensados, definitivamente, da prestação de serviço na ativa, mas continuam a perceber remuneração do Estado de Pernambuco”.



    Ou seja, o regime jurídico dos militares estaduais não contempla a figura do ex-militar, diferentemente do que ocorre com o servidor civil, que, uma vez aposentado, passa à condição de ex-servidor.



    (...)



    Em suma, na medida em que a lei estadual prevê a demissão e o licenciamento tanto para militares reformados quanto para os da reserva remunerada, por efeito direto da aplicação, a eles, do regime disciplinar castrense, concluo que a cessação do pagamento dos proventos de aposentadoria consubstancia mero efeito financeiro do ato de exclusão, que tem expressa previsão legal.



    A não ser assim, a passagem para a inatividade, a pedido ou de ofício, configuraria verdadeira imunidade a todo e qualquer ilícito administrativo que houvesse sido praticado pelo militar quando em atividade.



    Dessa maneira, ante a legitimidade e constitucionalidade, assentadas pelos Tribunais Superiores, da cessação dos proventos de inatividade militar como consequência da pena de demissão ex officio (aplicada, no caso, em cumprimento a decisão judicial, e com expressa previsão legal), não visualizo ilegalidade na conduta do Diretor-Presidente da FUNAPE.”



    Assim, para acolher as alegações do recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo fático-probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação local que dispõe sobre o tema, em especial as Leis n. 6.783/1974 (Estatuto dos Policiais Militares de Pernambuco), 6.957/1975 (Estabelece os casos de perda do poder de Oficial de Polícia Militar) e 11.817/2000 (Código Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco), o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 280, ambas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Nesse sentido, em casos semelhantes:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Militar. Cassação de aposentadoria. Ato ilícito praticado após a inatividade. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.478.137-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 30/04/2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Policial militar. Cassação de aposentadoria. 4. Controvérsia restringe-se a legislação local (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar de São Paulo – LC 893/2001 e Lei 8.213/1991). Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279/STF e 280/STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (RE 1.438.898-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 15/3/2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CASSAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.396.241-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 21/2/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente